Tribunal: TJMT
Processo: 1006178-96.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006178-96.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), HEMERSON DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 064.398.321-07 (INTERESSADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARANAÍTA (IMPETRADO), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (IMPETRANTE), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL OLIVEIRA DAS CHAGAS - CPF: 014.091.411-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JANDIEL DE OLIVEIRA - CPF: 061.861.431-12 (TERCEIRO INTERESSADO), HEMERSON DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 064.398.321-07 (PACIENTE), J. P. D. S. D. O. - CPF: 083.130.971-75 (VÍTIMA), GEOVANE MARIN SILVA DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
ART. 1
57, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRETENSÃO – EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO PARA APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE - PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR EVIDENCIADOS – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -

NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PERICULOSIDADE

CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA EXERCIDA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE PESSOAS – REITERAÇÃO DELITIVA – REGISTROS CRIMINAIS EM ANDAMENTO – BENEFICIÁRIO QUE SE ENCONTRA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO - MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação, quando evidenciado na decisão proferida o
fumus comissi delicti,
através dos indícios de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis,
consubstanciado por meio dos elementos constantes nos autos, visando assegurar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa. Além do risco de reiteração delitiva evidenciada e para assegurara a aplicação da Lei Penal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
preventivo em favor de
Hemerson de Oliveira Lopes
, qualificado, quem estaria na eminência de sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT.

Relata o impetrante que o paciente possui dois mandados de prisão em aberto, por ter, supostamente praticar o delito do art. 157 do CP, sendo que, até o momento da impetração, não haviam sido cumpridos.

Aduz que o beneficiário está exercendo atividade lícita e possui residência fixa, cujos dados fornecerá, caso haja a expedição de salvo conduto, objeto deste
writ
.

Argumenta que o paciente deseja salvo conduto, para espontaneamente se apresentar perante o juízo e responder o processo com medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais razões, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja expedido um contramandado de prisão preventiva, para que o beneficiário possa responder aos processos em liberdade, confirmando a liminar, no julgamento do mérito (Id.123441476). Juntou documentos.

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (id. 123654980). Informações juntadas (Id. 125377673).

Encaminhados os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, que se manifestou pela denegação da ordem, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, assim sintetizando:

“Habeas corpus preventivo - Roubo circunstanciado [art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal] - prisão preventiva decretada - inconformismo - 1. Pretendida revogação da medida constritiva - impossibilidade - sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - necessidade do confinamento provisório comprovada - garantia da ordem pública - periculosidade do agente demonstrada de forma concreta pelo modus operandi - paciente que participou de assalto onde houve emprego de violência desmedida contra a vítima, a qual tomou uma coronhada na cabeça - necessidade de interromper a sequência delitiva - beneficiário foragido até a presente data - custódia necessária para resguardar o bom e regular andamento da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 2. Pedido de fixação das alternativas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que não se revelam suficientes e adequadas ao caso concreto - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
preventivo impetrado em favor de
Hemerson de Oliveira Lopes
, qualificado, quem estaria na eminência de sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT.

O impetrante aduz, que o paciente está na eminência de ter sua liberdade cerceada, em razão da existência de dois mandados de prisões que ainda se encontram em aberto, contudo, está exercendo trabalho lícito e possui residência fixa
.

Nas informações, o Magistrado “a quo” assim consignou:

“Trata-se de Ação Penal oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de HEMERSON DE OLIVEIRA LOPES, “vulgo LELÉO”, e RAFAEL OLIVEIRA DAS CHAGAS, já qualificados nos autos, como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, e MARCOS JANDIEL DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal (na condição de partícipe).

De início foi decretada a prisão temporária apenas dos réus RAFAEL OLIVEIRA DAS CHAGAS e MARCOS JANDIEL DE OLIVEIRA, conforme decisão abaixo;

“
Vistos em Plantão Judiciário Regional. Cuida-se de Representação pela Decretação de Prisão Temporária, formulada pela Douta Autoridade Policial em desfavor de Marcos Jandiel de Oliveira e Rafael Oliveira das Chagas. Narra-se que que os representados e a pessoa de HEMERSON DE OLIVEIRA LOPES (LÉLEO) formariam uma espécie de grupo de justiceiros na comarca, sendo que nessa atividade teriam concorrido para o assassinato de MUDINHO, suposto tarado, a tentativa de homicídio de vulgo DOIDO, suposto estuprador, e ainda o roubo majorado ocorrido na mesma ocasião desta tentativa de crime contra a vida. Com vista dos autos, o ministério público se manifestou favorável ao pedido
. É o breve relatório. Decido.

(...)

Com a denúncia o Ministério Público formulou uma cota de oferecimento da denúncia e pugnou pela conversão da prisão temporária em preventiva dos denunciados Rafael Oliveira das Chagas e Marcos Jandiel de Oliveira assim como a decretação da prisão preventiva do paciente Hemerson de Oliveira Lopes e quebra de sigilo de aparelho apreendido
, Id: 71207192 e, após, fora deferido os pedidos, conforme decisão a seguir exposta, Id: 71207196:

“Vistos. 1. Preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, e estando ausentes as circunstâncias elencadas no art. 395 do mesmo diploma legal,
recebo a denúncia contra Hemerson de Oliveira Lopes, “vulgo LELÉO”, Rafael Oliveira das Chagas e Marcos Jandiel de Oliveira nos termos em que posta em Juízo, eis que presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, o que configura justa causa para o início da ação penal
. 2. DEFIRO os pedidos formulados na cota ministerial de oferecimento da ação penal, DEFIRO ainda, o afastamento de dados no aparelho, bem como o fornecimento de extrato reverso dos últimos 06 meses referente ao celular MARCA SANSUNG DE COR PRATA – IMEI-1 359452072200520/01; IMEI-2 359453072200528/01; SN RX8J10CHPXF, motivo pelo qual, AUTORIZO, ainda, que a D. Autoridade Policial faça uma análise inicial no citados aparelhos apreendidos e, se necessário, remeta-se o mesmo à perícia técnica, devendo ser elaborado o laudo pericial, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal, cite-se o(s) réu(s) para apresentarem resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias, ocasião em que poderão arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, tudo na forma do art. 396-A do Código de Processo Penal. 4. No ato de citação deverá constar a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao(à) réu(ré) se ele(ela) pretende constituir advogado ou se o juiz deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor. O oficial de justiça, ao lavrar a certidão, além de certificar sobre a citação, deverá mencionar se a parte informou se pretende ou não constituir advogado, e, em caso negativo, sempre que possível, os motivos pelos quais não tenciona contratar defensor. 5. Comunique-se o recebimento desta ação penal aos órgãos de praxe, certificando-se nos autos. 6. No mais, passo a analisar o pedido de conversão de prisão temporária em prisão preventiva: Pois bem, o acusado MARCOS JANDIEL DE OLIVEIRA encontra-se preso temporariamente, por decisão deste Juízo e mantida em sede de audiência de custódia, sendo que o acusado RAFAEL encontra-se foragido, desde a decretação da prisão temporária (ID: 69439307), sendo que,
o acusado Hemerson é suspeito de ter praticado os delitos de porte de arma (Autos nº 1001339-05.2020.811.0095 – Comarca de Paranaíta/MT) e possui em trâmite ação penal por tráfico de drogas e receptação na comarca de Sorriso/MT (Autos nº 36- 80.2016.811.0040, 0010355- 44.2015.811.0040 e 10585-52.2016.811.0040),
assim melhor analisando os elementos de informação constantes dos autos, verifico presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”. Pois bem.
No caso em tela, verifica-se a presença dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva dos autuados. Compulsando estes autos, constato a presença do “fumus comissi delicti”, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, assim como a presença do “periculum libertatis”, consubstanciado na possibilidade de os suspeitos, acaso soltos, prosseguir na realização de atos criminosos, bem como ante a gravidade concreta da ação praticada pelos acusados,
haja vista que o acusado Marcos Jandiel (afirmou que emprestou a arma de fogo, tipo revolver, buldogue, calibre 38, cromado, ao denunciado RAFAEL). Outrossim, o acusado RAFAEL Oliveira das Chagas foi reconhecido pela vítima do roubo Geovane, e, encontra-se foragido desde a data da decretação de sua prisão temporária, vale ressaltar que o acusado teve concessão de liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares em sede de audiência de custódia realizada em 09/10/2021 nos autos de código 90879 desta Comarca de Paranaíta/MT, no entanto, não está cumprindo as cautelares devido ao seu desaparecimento, vejamos parte da decisão: “ (...) Dessa forma, NÃO SE HOMOLOGA a prisão em flagrante de Rafael Oliveira das Chagas, relaxando-a, por ausência de situação de flagrante, na forma do art. 310, inciso I do Código de Processo Penal. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a Rafael Oliveira das Chagas. Todavia aplico-lhe as seguintes medidas cautelares: 1) Recolhimento noturno das 20h às 06h nos dias úteis e em período INTEGRAL nos finais de semana e feriados; 2) Comparecer a todos os atos do processo, não se ausentar da Comarca, por período superior a 05 (cinco) dias, devendo informar ao juízo seu novo endereço, no prazo de 05 (cinco) dias. 3) Proibição de frequentar bares, festas, bem como locais que se destinam à venda de bebidas alcoólicas e prostíbulos. 4) A proibição do agressor de se aproximar da vítima Geovane Marin Silva de Oliveira, no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros;”
E no mesmo sentido o acusado HEMERSON encontram-se em lugar incerto e não sabido, desde a data dos fatos, tendo evadido do distrito de culpa logo após ter prática delitiva em comento. Portanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva, ademais, as medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para o caso em tela. Não bastasse isso, além de o delito imputado previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal possuir pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, mormente para garantia da ordem pública.
A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta dos agentes, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional. Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, o que se notabiliza no caso e liça, haja vista a maneira em que foi efetuada o delito de roubo, revelando a organização da ação, bem engendrada e com divisão de tarefas previamente estabelecidas. Em virtude dessas considerações, há forte receio de que os acusados, em liberdade, continue a colocar em risco o meio social, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC115462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23042013). E ainda o TJMT: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Com efeito dispõe o art. 311 do código de processo penal: “Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.”.
Assim, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva do acusado Hemerson de Oliveira Lopes, “vulgo LELÉO”, e converto a prisão temporária em preventiva dos acusados Rafael Oliveira das Chagas e Marcos Jandiel de Oliveira, tendo em vista restarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP
. Expeçam-se o mandados de prisão preventiva no BNMP. 7. Cientifique-se o Ministério Público. 8. Cumpra-se.”

O Mandado de prisão do paciente Hemerson De Oliveira Lopes foi expedido em 10/11/2021, Id: 71207203, assim como dos outros dois denunciados.

Infere-se que foi possível proceder a citação e cumprir o mandado de prisão do denunciado Marcos Jandiel de Oliveira, no dia10/11/2021 uma vez que se encontra preso Id: 71207206, constituiu advogado e apresentou resposta à acusação em 20/11/2021, Id: 71207213.

No tocante aos denunciados Hemerson de Oliveira Lopes e Rafael Oliveira das Chagas, verifica-se que restou impossibilitada tanto a citação, quanto o cumprimento dos mandados de prisão em relação a estes eis que os réus não foram localizados, Id 70365460.

Posteriormente em 26/11/2021 fora proferida decisão que determinou o desmembramento dos presentes autos para que este feito permanecesse somente em relação ao acusado Marcos Jandiel de Oliveira e, consequentemente formar outro processo para os demais acusados, Hemerson de Oliveira Lopes e Rafael Oliveira das Chagas, bem como fora analisado o pedido de revogação da prisão preventiva de Marcos Jandiel de Oliveira, sob os fundamentos ali expressos:

(...)

Entretanto, foi deferido o pedido do Ministério Público para realizar mais uma tentativa de citação/localização dos acusados HEMERSON DE OLIVEIRA LOPES e RAFAEL OLIVEIRA DAS CHAGAS em 06/04/2022, Id: 81631597, sendo que no dia 07/04/2022, Id: 81821407, restou certificado pelo oficial de justiça que não foi possível localizar o paciente Hemerson de Oliveira Lopes.

Após, em 08/04/2022, Id: 81923847, fora juntada nos autos a requisição de informações, pelo ofício de código de rastreabilidade 81120227001287 – Departamento da Secretaria Criminal Unificada, referente a impetração de habeas corpus com pedido liminar pelo patrono do paciente HEMERSON DE OLIVEIRA LOPES.

Por fim, anoto que o feito tramita de forma regular, até o momento não foi cumprido o mandado de prisão em desfavor do paciente Hemerson de Oliveira Lopes e está aguardando o cumprimento do mandado de citação e prisão do réu Rafael Oliveira Das Chagas.

Sendo o que me resta para o momento, renovo protestos de estima e consideração.”
(Id. 125377674).

Importante esclarecer que, para a concessão de salvo-conduto em
Habeas Corpus
preventivo, deve haver fundado receio por parte do acusado, de que possa ser preso ilegalmente.

Inobstante, a prisão preventiva também é medida de exceção, somente cabível em casos extremos, onde haja a real necessidade de se fazer valer os requisitos tipificados no artigo 312 do código de processo penal, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurara a aplicação da lei penal, quando houver prova de crime e indício suficiente de autoria.

In casu
, vê-se que o Magistrado, após requerimento do Ministério Público, comprovada a materialidade e por haver indícios suficientes de autoria delitiva, decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos fatos noticiados, onde o paciente está sendo acusado da prática de crime previsto no art. 1
57, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal,
em concurso de pessoas.

Em razão da débil instrução do
mandamus
, peço vênia para transcrever os fatos narrados no parecer Ministerial:

“
no dia 08.10.2021, por volta das 21h00min, na residência localizada na Rua Principal da Cohab, Setor Cohab, no município de Paranaíta/MT, na companhia dos corréus Marcos Jandiel de Oliveira e Rafael Oliveira das Chagas, conscientes e dolosamente, agindo em concurso de agente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo não apreendida, subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em 01 [um] aparelho celular da marca Xiaomi Redmi 9A, cor verde, serial nº 860823052111881, avaliado em R$ 1.000,00 [mil reais], pertencente à vítima João Paulo dos Santos de Oliveira.

Sobressai da denúncia que “[...]
no dia e local acima mencionados, a vítima GEOVANE MARIN SILVA DE OLIVEIRA estava na área da sua residência, sentado no sofá assistindo TV, quando foi surpreendido pelos denunciados HEMERSON e RAFAEL com uma coronhada na cabeça, vindo a cair.

Ainda de acordo com o ofendido GEOVANE, ambos os denunciados estavam portando armas de fogo quando do assalto.

Na sequência, os denunciados arrombaram a porta e adentraram a residência e partiram para cima da vítima João Paulo, indagando “cadê o doido?, cadê o doido?”. Consta ainda do caderno investigativo que HEMERSON e RAFAEL vasculharam a residência atrás do “doido” e não encontraram.

Na sequência, os denunciados, em concurso de pessoas, subtraíram o
aparelho de celular, marca Xiaomi Redmi 9A, cor verde, serial nº 860823052111881, dizendo “me da aqui o celular” avaliado em R$ 1.000,00 (hum mil reais), conforme nota fiscal anexa
(ID: 69372053 – pág. 1), sendo certo que a violência ou grave ameaça se concretizam em razão da coronhada e pelo fato de estarem portando armas de fogo.

Após subtrair, os denunciados evadiram-se do local, momento em que o denunciado RAFAEL, em posse da arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, cromado, efetuou um disparo para cima.

Acionada a Polícia Militar, realizaram diligências e logram êxito em localizar o denunciado RAFAEL OLIVEIRA DAS CHAGAS.

Na delegacia de polícia, a vítima Geovane Marin Silva de Oliveira reconheceu, por meio fotográfico, RAFAEL OLIVEIRA DAS CHAGAS como sendo quem deu a pancada na cabeça (ID: 69366084 – Pág. 19).

Ainda, perante a autoridade policial, as vítimas Geovane Marin Silva de Oliveira e João Paulo dos Santos de Oliveira, bem como as testemunhas Valdemar Marinho de Oliveira, Lucineide Maria de Oliveira e Wanderlei Pereira Lemes reconheceram HEMERSON DE OLIVEIRA LOPES, “vulgo LELÉO”, como sendo um dos autores do roubo.

Ao ser interrogado pela autoridade policial (ID 48373896), RAFAEL negou qualquer envolvimento no crime de roubo, atribuindo-se os fatos ao denunciado HEMERSON DE OLIVEIRA LOPES , “vulgo LELÉO”.

Quando foi interrogado, MARCOS JANDIEL DE OLIVEIRA confessou ter emprestado a arma de fogo, tipo revolver, buldogue, calibre 38 cromado, ao denunciado RAFAEL, para prática de crimes na cidade e comarca de Paranaíta, negando qualquer envolvimento do delito de roubo.

Cabe salientar que o denunciado Hemerson de Oliveira Lopes encontra-se em lugar incerto e não sabido.”

(Id. 127529675).

Quero registrar, por oportuno, que o Poder judiciário não é balcão de troca, logo, não há possibilidade de expedição de salvo conduto, condicionado à apresentação do paciente, sem antes verificar a legalidade da prisão e as razões pelas quais foram adotadas as medidas cautelares, ficando a análise do pedido, circunscrita à análise da prisão cautelar.

Diante dos fatos até aqui narrados, não há ilegalidade na prisão preventiva decretada, tampouco constrangimento ilegal a ser reconhecido, visto que a autoridade apontada coatora se fundamentou em elementos concretos dos autos, quais sejam a gravidade concreta do delito, pois não se trata de um crime de ímpeto, mas sim de invasão do domicílio das vítimas, praticado no período noturno, mediante emprego de violência e grave ameaça à pessoa, em concurso de agentes. Além do evidente risco de reiteração delitiva, visto que o paciente possui outros registros criminais em andamento, circunstâncias que se somam ao fato do acusado se encontrar em lugar incerto e não sabido.

Outrossim, não se pode impor a autoridade criminal a proibição de agir em benefício da justiça, principalmente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva e comprovada a real necessidade, determinar a segregação de acusados, em decisão fundamentada.

Desta forma, entendo que os fatos devem ser melhor analisados pela autoridade judiciária, sendo temerária a inibição de eventual prisão provisória.

Diante do exposto, denego a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Hemerson de Oliveira Lopes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022